Tribunal: TJSP
Processo: 1005645-83.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação Cível. Execução de título executivo extrajudicial. Decisão que rejeitou impugnação à penhora. Inconformismo da executada. Decisão recorrida que exauriu decisão que rejeitou impugnação. Extinção inexistente, motivo pelo qual não se há falar em sentença. Artigo 203, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Ocorrência de erro grosseiro no manejo do presente recurso, a impossibilitar a

Ementa:
Apelação Cível. Execução de título executivo extrajudicial. Decisão que rejeitou impugnação à penhora. Inconformismo da executada. Decisão recorrida que exauriu decisão que rejeitou impugnação. Extinção inexistente, motivo pelo qual não se há falar em sentença. Artigo 203, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Ocorrência de erro grosseiro no manejo do presente recurso, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade para conhecimento desta Apelação Cível, uma vez que a insurgência recursal cabível ao presente caso era o Agravo de Instrumento, disciplinado nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil. Intempestividade, ademais, que deveria ser reconhecida, acaso cabível fosse o agravo de instrumento. Decisão anterior que rejeitou a impugnação à penhora e não foi alvo de recurso. Autorização para levantamento que sequer possuiria caráter decisório. Recurso não conhecido, nos termos da fundamentação.